Tribunal: TJMT
Processo: 1005509-04.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005509-04.2024.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: MAURILIO DE ARAUJO
RECORRIDA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE FISCAL. LIMITAÇÃO A 3.500 QUOTAS MENSAIS. PERÍODO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PAGAMENTO DOS EXCEDENTES DE FORMA PROPORCIONAL. OBSERVÂNCIA DO TETO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Servidor público municipal aposentado do município de Tangará da Serra-MT, que esteve em licença para tratamento de saúde entre setembro de 2018 e maio de 2020, ingressa com ação buscando o pagamento de quotas excedentes de produtividade fiscal durante o período de afastamento. O autor sustenta que o Instituto Municipal de Previdência não efetuou corretamente o pagamento das quotas excedentes conforme previsto na Lei Complementar Municipal n. 127/2008.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o adicional de produtividade fiscal deve ser pago integralmente ao servidor durante o período de licença, com base nos excedentes acumulados, ou se o pagamento deve observar o limite mensal de 3.500 quotas, conforme previsto na legislação municipal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar Municipal n. 127/2008 estabelece que o adicional de produtividade fiscal é limitado a um teto de 3.500 quotas mensais, inclusive nos casos de afastamento do servidor para tratamento de saúde ou férias.
4. O §2o do artigo 5o da referida lei permite o uso de até 10% do saldo de quotas excedentes em períodos normais, e de até 20% durante férias ou licenças, sem prever o pagamento integral do saldo de quotas excedentes em tais ocasiões.
5. O autor não comprovou que o pagamento realizado pelo Instituto Municipal de Previdência tenha sido feito em desconformidade com o limite de 3.500 quotas mensais estabelecido na lei.
6. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma a legalidade da limitação imposta pela legislação municipal, não havendo fundamento para o pagamento integral das quotas excedentes durante o período de licença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. O adicional de produtividade fiscal devido ao servidor público municipal de Tangará da Serra-MT é limitado a 3.500 quotas mensais, inclusive durante períodos de licença ou férias, sendo permitida a utilização proporcional de até 20% do saldo de quotas excedentes, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 127/2008.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Municipal n. 127/2008, arts. 3o e 5o, §2o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005509-04.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAURILIO DE ARAUJO - CPF: 344.547.137-15 (RECORRENTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (RECORRIDO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024